Tribunal: CARF
Processo: 15504.100157/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte justamente porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material em razão de estar vinculada à legalidade, sendo que agir em nome da verdade material não equivale a agir em nome da verdade absoluta, já que a verdade absoluta encontra-se no campo da utopia ou do ideal.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.
A realização de perícias e/ou diligências não pode ser compreendida como uma espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas alegações a partir do levantamento de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos por ele próprio.
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.100157/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
AGDALVA CAMPOS TEIXEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. PEDIDO DE PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
A lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que venha a
formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte justamente
porque a autoridade tem o dever de buscar a verdade material em razão de estar
vinculada à legalidade, sendo que agir em nome da verdade material não
equivale a agir em nome da verdade absoluta, já que a verdade absoluta
encontra-se no campo da utopia ou do ideal.
O julgador apreciará livremente a validade das alegações do sujeito passivo a
partir do exame da consistência do conjunto dos elementos probatórios trazido
aos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
previsto no artigo 29 do Decreto no 70.235.72.
A realização de perícias e/ou diligências não pode ser compreendida como uma
espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas
alegações a partir do levantamento de documentos que deveriam ter sido
trazidos aos autos por ele próprio.
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA
GRAVE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.100157/2010-11
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Físicas, de
modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 4.094,01, incluindo-se aí a cobrança
do imposto de renda suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora
(fls. 22/25).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o lançamento tributário com base nos motivos abaixo
reproduzidos:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Alugueis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ *******123.036,11, informados na Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em
outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor liquido do aluguel,
já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
123.036,11
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
0.00
3 – Omissão Apurada (1-2)
123.036,11

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimentos tributáveis auferidos de pensão alimentícia. Conforme Parecer Medico
Pericial no. 0337-10, de 01/07/2010, constante na folha 111 do Processo no
15504.00§574/2010-20, a Junta Médica do Ministério da Fazenda em Minas Gerais,
após avaliação pericial e análise documental de interesse para o exame médico pericial,
concluiu que a requerente não se enquadra hepatopatia grave estando fora dos padrões
referenciais.”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 4/17 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Despacho de fls. 61/66, a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São tributáveis os valores percebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto sobre a renda de pessoa física os contribuintes que,
cumulativamente, aufiram rendimentos relativos a aposentadoria e/ou pensão e que
sejam portadores de alguma das doenças indicadas em lei, comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, a multa por declaração inexata é exigida no
percentual de 75%.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
04/10/2012 (fls. 72) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 74/84, protocolado em
31/10/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminar: Da inobservância do princípio da verdade material:
- Que o princípio da verdade material é de fundamental importância para o
direito tributário e, no caso, instruiu 3 laudos emitidos por médicos
diferentes os quais, aliás, deram denominações diferentes para a doença,
sendo que, ao analisá-los, a Junta Médica do Ministério da Fazenda de
Minas Gerais concluiu que a recorrente não era portadora de Hepatopatia
Grave e, portanto, a respectiva doença não se assemelhava àquela prevista
na Lei; e
- Que, caso remanesçam dúvidas, seja designada data para realização de
perícia oficial e que, antes, a recorrente seja intimada para apresentar os
respectivos quesitos.
(ii)
Do mérito: Da negação da existência da doença com base nos laudos
particulares:
- Que, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo que, no
caso, as três nomenclaturas dadas em cada um laudo tratam, no final, da
mesma doença, haja vista que a Hepatopatia Grave é a mesma coisa da
Cirrose Biliar Primária; e
- Se o laudo particular não pode ser utilizado para beneficiar a recorrente,
também não deve prosperar o critério utilizado para autoridade no sentido
de que a recorrente não é possuidora de Hepatopatia Grave.
(iii)
Da apresentação de exames e do Laudo Médico Oficial Complementado:
- Que, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.250/95 c/c artigo 6o, incisos
XIV e XXI da Lei no 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de modo que ficam isentos
do imposto de renda os proventos percebidos por pessoas físicas portadora
de hepatopatia grave;
- Que se submeteu a vários exames e descobriu que era portadora de
Hepatopatia Grave ou Cirrose Biliar Primária e que, portanto, em seguida,
procurou o serviço médico oficial para conseguir o laudo oficial e, no
final, gozar da isenção, sendo que o laudo oficial emitido pela médicas do
Centro de Saúde Menino Jesus não foi aceito como comprovação da
doença sob a alegação de que a doença ali indicada tinha outra
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

denominação daquela que havia sido informada pelos médicos particulares
e não trazia o código de classificação da doença CID-10; e
- Que voltou às médicas do Centro de Saúde Menino Jesus para solicitar-
lhes que pudessem elaborar um adendo ao Laudo original, de modo que a
solicitação foi atendida pelas médicas oficiais e o código da doença, CID
K74.3 foi ali indicado, do que se conclui que, agora, tendo em vista que o
vício foi sanado e o Laudo oficial traz o código da doença, além de toda
descrição e dada de diagnóstico, a recorrente deve ser beneficiada pela
isenção de que trata os artigos 30 da Lei no 9.250/95 e 6o, incisos XIV e
XXI da Lei no 7.713/88.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pela isenção por ser portadora
de Hepatopatia Grave ou Cirrose Biliar Primária e, por fim, que o débito fiscal seja cancelado.
Antes de adentrarmos na análise das alegações formuladas, impudente destacar
que, quando da apresentação da impugnação de fls. 4/17, a ora recorrente não havia colacionado
aos autos os documentos de fls. 85/90.
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação da referida documentação apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto
no 70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da referida prova documental.
Por essas razões, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal,
devem ser, de fato, analisados no intuito de perquirir se as alegações formuladas pela recorrente
correspondem à realidade dos fatos.
Dito isto, passemos, então, à análise das alegações preliminares e meritórias tais
quais formuladas.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

1. Das análise das alegações preliminares e da aplicação do princípio da
verdade material e do livre convencimento motivado do julgador

De início, registre-se que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade
material em razão de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas
são valorados. Aliás, sobre a verdade material Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez
López1 dispõem o seguinte:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...]
Contudo, mesmo no processo administrativo fiscal, não se pretende obter a verdade
absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se apenas um juízo de verossimilhança ou
probabilidade da ocorrência dos fatos, valendo-se da discussão travada de forma
dialética no processo. As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo
requerer outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe permita
solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. No processo administrativo,
há uma maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade (...).” (grifei).
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte. Todavia, agir em nome da verdade material não equivale a agir em nome da
verdade absoluta, porque, como visto, a verdade absoluta encontra-se no campo da utopia ou do
ideal. Aliás, pela verdade material não se pretende obter a verdade absoluta, quase sempre
inatingível. Obtém-se, isso sim, apenas um juízo de verossimilhança ou probabilidade da
ocorrência dos fatos.
O acontecimento propulsor do lançamento não está acessível à percepção da
autoridade administrativa, já que sua ocorrência situa-se no passado e não se perpetua ao longo
do tempo, restando-se observar aí que, na verdade, o autuante não tem como acessar diretamente
a realidade, mas, longe disso, apenas trava contato com a sua retratação por meio das provas
(documentos, livros fiscais, oitivas de testemunhas), que nada mais são do que outros enunciados
linguísticos relacionados com o relato que se quer comprovar2.
Nesse contexto, observe-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das

1 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
2 NEDER, Marcos Vinicius. et. al. Aspectos formais e materiais no direito probatório. In: NEDER, Marcos Vinicius;
SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 18.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
Seguindo essa linha de raciocínio, acrescente-se, ainda, que o artigo 29 do Decreto
n. 70.235/72 dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López3:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Dito isto, perceba-se que a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao
determinar a realização de perícias e/ou diligências tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito
passivo, do que se conclui, portanto, que, mesmo em observância ao princípio da verdade
material, a autoridade julgadora não poderá substituir os sujeitos da relação e invocar para si a

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

responsabilidade no que diz com a produção probatória, quer seja porque o sujeito passivo
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente
Em outras palavras, a realização de perícias e/ou diligências não pode ser
compreendida como uma espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas
alegações a partir do levantamento de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos por
ele próprio, já que, de acordo com o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil de 20154,
combinado com o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/ 725 e artigo 36 da Lei n. 9.784/996,
caberá ao próprio interessado comprovar os fatos alegados.
A jurisprudência deste Tribunal Administrativo também acaba corroborando
nossa linha de entendimento no sentido de que os documentos necessários para fazer prova em
favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de perícias, mormente quando o o
contribuinte dispõe de meios próprios para tanto. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão n. 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Redator designado Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa. Sessão de 08.07.2017. Acórdão publicado em 03.07.2017).” (grifei).
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 16, inciso IV e § 1o do Decreto no
70.235/72, os pedidos de perícia devem ser realizados na impugnação, em que o contribuinte
deve expor os motivos que a justifiquem, com a formulação dos quesitos, bem com o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito, de modo que eventuais pedidos de
realização de perícia serão considerados como não formulados nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de atender quaisquer dos requisitos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72

4 Verifique-se, por oportuno, que o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil 1973 acabou sendo substituído,
por assim dizer, pelo artigo 373, inciso I do CPC/2015, que, a propósito, dispõe igualmente no sentido de que "o
ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito".
5 Cf.Decreto n. 70.235/72. Art. 16. A impugnação mencionará: III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
6 Cf. Lei n. 9.784/99. Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
De todo modo, o que deve restar claro é que o deferimento da perícia depende da
demonstração das circunstâncias que a motivaram, ou seja, das causas que determinaram a sua
imprescindibilidade, pois, afinal, ela só tem sentido na busca da verdade material que contribua
para certificar a legitimidade do lançamento.
No caso em tela, registre-se, portanto, que não houve inobservância ao princípio
da verdade material por parte da autoridade julgadora de 1a instância que, a rigor, apreciou os
elementos probatórios colacionados aos autos com base na sua convicção, conforme preceitua o
artigo 29 do Decreto no 70.235/72, e, no final, entendeu que a recorrente faria jus à isenção do
imposto de renda por ser portadora de moléstia grave, nos termos do que do artigo 6o, inciso XIV
e XXI da Lei no 7.713/88, combinado com os artigos 30, § 2o da Lei no 9.250/1995.
Com base em tais fundamentos, entendo que não houve inobservância ao
princípio da verdade material por parte da autoridade julgadora de 1a instância e, portanto, a
realização da perícia é um tanto desnecessária, sem contar que o pedido de perícia não foi
realizado nos termos do artigo 16, inciso IV e § 1o do Decreto no 70.235/72.
Com efeito, entendo por rejeitar a preliminar tal qual formulada.

2. Da isenção ao imposto de renda por moléstia grave e da análise da
documentação colacionada aos autos.

Registre-se, de plano, que os rendimentos isentos e/ou não tributáveis por conta de
moléstia grave são disciplinados pelo artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88,
combinado com os artigos 30, § 1o da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
***
Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.” (grifei).
Pelo que se observa, a legislação de regência é clara ao dispor que a isenção de
rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses em que o contribuinte
comprova, cumulativamente, que (i) os rendimentos são provenientes de aposentadoria, reforma
ou pensão, bem assim que (ii) é portador de moléstia a qual deve ser atestada por meio de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A propósito, registre-se que esse entendimento acabou sendo objeto da Súmula no
63 deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no
11, de 28/06/2012, a comprovação da moléstia grave deve ser realizada por meio de documento
emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina que seja
integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
municípios em que devem constar algumas informações. Veja-se:
“Solução de Consulta Interna COSIT no 11, de 28/06/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.”
No caso concreto, destaque-se que, quando do oferecimento da impugnação, a ora
recorrente havia juntado aos autos os seguintes documentos:
(i)
Laudo pericial emitido pelas médicas Cristina Gomes Gonçalves, CRM-MG
no 17009, e Valéria Vieira Machado, CRM-MG no 14.479, na condição de
médicas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dando conta de que a
recorrente é portadora de hepatopatia grave ou Cirrose Biliar Primária desde
janeiro de 2001 (fls. 30/31);
(ii)
Relatório expedido pelo médico particular Dr. Paulo Kleber Avelar Araújo,
CRM-MG no 4171 atestando que a recorrente é portadora de Hepatopatia
crônica diagnosticada em janeiro de 2001 (fls. 32/33);
(iii) Relatório médico elaborado pela médica Elisa Márcia G. Bernandes, CRM-
MG no 21606, enquanto médica da Santa Casa de Belo Horizonte,
constatando que a recorrente é portadora de hepatopatia (fls. 34);
(iv) Revisão de Lâmina realizada pelo Laboratório Analys cuja conclusão foi a
seguinte: “Biópsia hepática com alterações compatíveis com cirrose biliar
primária em fase ductal florida” (fls. 85);
(v)
Resultado da Ultra-sonografia do Abdômen com Eco-Doppler Hepático
realizado pela Clínica Dr. João Galizzi Filho - CEU em que foi constatado
cirrose biliar primária, cujas alterações de textura, inespecíficas, são
compatíveis com processo crônico (fls. 86/87);
(vi) Resultado de exame realizado pelo Dr. Adavio de Oliveira e Silva em que o
diagnóstico que teve o seguinte diagnóstico: aspecto histológico consistente
com cirrose biliar primária (colangite crônica destrutiva não supurativa),
estágio I de Scheuer (lesão ductal florida) (fls. 88); e
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

(vii) Laudo pericial complementar em que consta a CID-10 K74-3, emitido pelas
médicas Cristina Gomes Gonçalves, CRM-MG no 17009, e Valéria Vieira
Machado, CRM-MG no 14.479, na condição de médicas da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, dando conta de que a recorrente é portadora
de hepatopatia grave ou Cirrose Biliar Primária desde janeiro de 2001 (fls.
89/90)
De fato, os relatórios e resultados de exames emitidos pelos médicos particulares
que acompanham e tratam a paciente não apresentam valor probatório para fins do
reconhecimento da isenção de que tratam os artigos 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88,
combinado com os artigos 30, § 2o da Lei no 9.250/1995 e 1o, inciso XIV da Lei no 11.052/2004.
Por outro lado, e muito embora o Núcleo de Saúde e Perícia da Gerência Regional
de Administração do Ministério da Fazenda de Minas Gerais - MG tenha concluído que a
recorrente não se enquadrava no caso de hepatopatia grave, conforme se verifica do Parecer
Medicopericial no 0337-1 (fls. 60), o fato é que a recorrente apresentou, novamente, o Laudo
pericial que havia sido emitido pelas médicas Cristina Gomes Gonçalves, CRM-MG no 17009, e
Valéria Vieira Machado, CRM-MG no 14.479, enquanto médicas da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, indicando, agora, que é portadora da CID-10 K74.3 (cirrose biliar primária).
A propósito, perceba-se que o referido Laudo pericial de fls. 89/90 foi emitido por
médicas legalmente habilitadas ao exercício da profissão de medicina, integrantes de serviço
médico oficial do Município de Belo Horizonte – MG e, além disso, contém todas as
informações tais quais previstas na Solução de Consulta COSIT no 11, de 28/06/2012, o que
significa dizer que cumpre os requisitos previstos na legislação de regência no que diz com o
reconhecimento da isenção do imposto de renda em decorrência de moléstia grave, nos termos
do artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88, combinado com o artigo 30, § 1o da Lei no
9.250/1995.
Considerando, portanto, que a hepatopatia grave tal qual prevista no artigo 6o,
inciso XIV da Lei no 7.713/88 compreende um grupo de doenças que atingem o fígado de forma
primária ou secundária, com evolução aguda ou crônica, e que, segundo a Classificação
Internacional de Doenças 10 – CID10, abrange as doenças de CID-10 K70 a K77, não restam
dúvidas de que a cirrose biliar primária CID-10 k74.3 é uma das doenças que está dentro da
classe hepatopatia grave.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações da recorrente no sentido
de que faz jus à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei
no 7.713/88 devem ser aqui acolhidas.
Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário para rejeitar a preliminar de inobservância do princípio da verdade material e,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a isenção ao imposto sobre a
renda por moléstia grave nos termos do artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100157/2010-11

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital